Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. QUESTÕES INCONTROVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. DANO A EQUIPAMENTO. CEB. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA INÁBIL PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DISTÚRBIO NA REDE DE ENERGIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) NÃO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS. ART. 206 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010. SENTENÇA MANTIDA.

1. Falece interesse recursal ao apelante para tratar de questões já decididas em favor da tese que defende.

2. Cabe ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica pela seguradora que, por força de contrato, indenizar seu segurado por dano causado a equipamento eletroeletrônico em razão de distúrbio na correspondente rede de distribuição.

3. Danos a equipamentos eletroeletrônicos em razão de descarga atmosférica (raio) não configura falha na prestação do serviço da distribuidora de energia elétrica.

4. Os atos da administração pública gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser elidia por prova robusta em sentido contrário.

5. Havendo controvérsia quanto à origem do dano, a perícia ao respectivo equipamento eletroeletrônico é essencial para o deslinde da demanda, sendo do reclamante a obrigação de mantê-lo disponível, pois seu descarte equipara-se a impedimento de acesso previsto no art. 206 da Resolução Normativa no 414/2010.

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.